Tribunal: CARF
Processo: 10950.726581/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.726581/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.065 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MICHEL ABÍLIO NAGIB NEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20,
de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 16-84.088, da 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ/SPO)
que julgou procedente o lançamento referente à contribuição do segurado, haja vista que o
recorrente foi considerado contribuinte individual, vinculado ao Regime Geral da Previdência
Social, por ser titular de cartório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.726581/2012-70
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.065 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.726581/2012-70

Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O contribuinte foi cientificado do auto de infração por via postal (AR acostado às folhas
75 do processo digitalizado), em 08/02/2013. Os motivos fáticos do lançamento estão
descritos no Relatório Fiscal (fls. 13), e podem ser sintetizados pelo seguinte excerto:
"5. Constitui fato gerador das contribuições lançadas, a remuneração auferida pelo
exercício de sua atividade por conta própria, recebidos de pessoas físicas, informados
pelo contribuinte, mês a mês, nas suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física
- DIPF, no período de 01/2009 a 12/2011, conforme consta no banco de dados da
Receita Federal do Brasil.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIARIA
E
JURISPRUDÊNCIA
RELATIVA
AO
SERVENTUÁRIO
(CARTORÁRIO)
NÃO
REMUNERADO
PELOS
COFRES
PÚBLICOS
6. A Constituição Federal, em seu art. 40, prevê o regime previdenciário próprio para
os servidores públicos, a saber:
(..)
7. Regulamentando a instituição de Regime Próprio de Previdência Social, a Lei n.o
9.717, de 27/11/1998, dispôs no art. 1o, inciso V:
"Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade
e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os
seguintes critérios:
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e
a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de
benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e
Municípios e entre Municípios;"
8. Verifica-se, portanto, que o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS somente
se aplica “a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a seus
respectivos dependentes”, nos termos da Lei n.o 9.717 e Constituição Federal. A
condição de Cartorário do contribuinte não o enquadra no RPPS.
9. O Estado do Paraná editou a Lei n.o 12.398, de 30/12/1998, que cria o Sistema de
Seguridade Funcional do Estado do Paraná, transforma o Instituto de Previdência e
Assistência aos Servidores do Estado do Paraná - IPE em serviço social autônomo,
denominado ParanáPrevidência. Em seu 34 dispôs sobre os participantes do regime de
previdência:
Art. 34. Serão obrigatoriamente inscritos na PARANAPREVIDÊNCIA os servidores
públicos estaduais ativos, com vínculo funcional permanente de todos os Poderes,
inclusive o Ministério Público, o Tribunal de Contas e as Instituições de Ensino
Superior, bem como das respectivas administrações públicas, direta, autárquica e
fundacional, os senadores inativos e os militares estaduais da ativa, na reserva
remunerada e os reformados.
§ 1°. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput deste
artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em disponibilidade e os
serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos, bem como os não
remunerados, admitidos anteriormente a vigência da lei Federal n.o 8.935, de 18 de
novembro de 1994.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.065 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.726581/2012-70

10. A condição de Cartorário também não coloca o contribuinte como segurado
amparado pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná, ou seja,
nesta condição não tem vínculo previdenciário com o ParanáPrevidência. A inserção
no regime próprio de previdência social dos serventuários de justiça não remunerados
pelos cofres públicos foi julgado inconstitucional pelo STF na ADIN n.o 2.791-3 PR:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.791-3 PARANÁ EMENTA:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1°, da Lei Estadual do Paraná n°
12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual n° 12.607/99. 3. Preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de
controle da Constituição Estadual invocado referia-se ã norma idêntica da
Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão
dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1°, II, "c",
da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os
âmbitos de proteção da Lei Federal n° 8.935/94 e Leis Estaduais nDs 12.398/98 e
12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-
coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada.
Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que
resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1°, II, "c”, da
Constituição Federal. 7.
Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já
pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos
serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos
(art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada procedente.
(...)
11. Portanto, o Supremo Tribunal Federal definiu no julgamento na ADIN:
Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já
pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos
serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos
(art. 40, caput, da Constituição Federal).
12. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento em 19/10/2010 do Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança n.o 28.650/RS (Número Registro: 2009/0010085-
8), assim se manifesta que “deve o delegatário estar sujeito ao sistema geral de
aposentadoria da Previdência Social, assegurando-se a contagem recíproca de tempo
de serviço e resolvendo-se atuarialmente a compensação ou complementação dos
recolhimentos já efetuados entre o INSS e o órgão gestor previdenciário da unidade
federada”, decisão abaixo transcrita:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO
QUE RECEBEU DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. TRANSIÇÃO DO
REGIME JURÍDICO ESTATAL PARA O PRIVADO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO
PREVIDENCIÁRIO COM A UNIDADE FEDERADA E RECEBIMENTO DE
VENCIMENTOS CUMULADOS COM EMOLUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ANTERIOR. 1. Caso
em que servidor do Poder Judiciário recebe’ delegação de serviços cartorários em
época de regime estatal. Com o advento da CF/88, apesar da privatização da serventia
extrajudicial, o delegatário não define expressamente se deseja continuar sendo
servidor ou delegatário de função privada. Situação que perdurou por anos, até o
Tribunal de origem, diante do silêncio do interessado após consulta e oportunização de
escolha, passar a não mais pagar seus vencimentos e encerrar o liame previdenciário
especial, ao entendimento de que houve opção tácita pelo regime privado. 2. É vedada
a fruição das benesses de um sistema sem a sujeição aos seus ônus. Não há como
manter o vínculo previdenciário ou conceder aposentadoria com proventos integrais,
por contrariedade ao regime atual de previdência (art. 40 da Constituição) e falta de
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.065 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.726581/2012-70

implementação de requisitos normativos (EC 20/98). Ausência de direito adquirido a
regime jurídico anterior. Precedentes do STF. 3. Inexiste previsão legal para o
pagamento com recursos do Estado e a título de remuneração aos delegatários, pois já
percebem diretamente as custas e os emolumentos referentes ao serviço cartorário. Os
serviços notariais e registrais são, após o advento da Constituição de 1988, exercidos
em caráter privado, por delegação do poder público, não se considerando o
delegatário como servidor stricto sensu. Precedentes do STF. 4. Deve o delegatário
estar sujeito ao sistema geral de aposentadoria da Previdência Social, assegurando-se
a contagem recíproca de tempo de serviço e resolvendo-se atuarialmente a
compensação ou complementação dos recolhimentos já efetuados entre o INSS e o
órgão gestor previdenciário da unidade federada. 5. Recurso Ordinário em Mandado
de Segurança não provido. (os grifos não são do original)"
Em 7 de março de 2013, tempestivamente portanto, o sujeito passivo apresenta
impugnação (fls. 77) pela qual se insurge contra o lançamento. São, em síntese, os seus
argumentos:

que o lançamento se funda na crença da Fiscalização de que o contribuinte é
segurado obrigatório da Previdência Social em razão de sua atividade como
serventuário da Justiça, como reconheceu o STF ao declarar inconstitucional o
parágrafo primeiro do artigo 34 da Lei Estadual do Paraná no 12.607/99;

que a ADIN 2791-3 somente transita em julgado em setembro de 2009;

que em razão da definitividade da decisão do Supremo só ocorrer em tal data, o
impugnante deveria, até tal competência, recolher a sua contribuição
previdenciária para o Estado do Paraná (ParanáPrevidência);

que ao se considerar que um dos fundamentos do auto de infração são os efeitos
da declaração de inconstitucionalidade mencionada, o lançamento deve ser
anulado;

que os demais períodos serão pagos pelo impugnante.
Pelo acórdão 16-84.088 (fls. 135/141), a 13a Turma da DRJ/SPO julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa
transcreve-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
ATIVIDADE NOTARIAL. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO RGPS.
É segurado obrigatório da Previdência Social aquele que exerce atividade notarial,
independentemente da data de seu ingresso na atividade. Não há, segundo o STF, direito
adquirido a regime jurídico.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS DA
DECISÃO DO STF. RETROATIVIDADE.
A Lei no 9.868/99, em seu artigo 27, explicita a retroatividade do efeitos do
reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da declaração de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo como regral geral. Cabe porém, por decisão da maioria
qualificada dos ministros, modulação de tais efeitos, o que não se verificou no caso em
apreço.
Impugnação Improcedente
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.065 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.726581/2012-70

Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 26/10/2018, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 144 e, em 23/11/2018, conforme carimbo aposto na peça, apresentou
recurso voluntário (fls.145/148).
Em suas razões recursais, o contribuinte alega o seguinte:
 Não reconhece a procedência dos créditos tributários referentes aos anos
de 2008 e 2009, em razão de haver continuado a recolher contribuição para
o ParanáPrevidência;
 A ADIN no 2.791-3/PR só transitou em julgado em 2009 e as contribuições
para o Regime Geral da Previdência Social não deverão ser cobradas de
forma retroativa, sob pena de onerar e tributar o contribuinte duas vezes
pelo mesmo fato gerador;
 Informa que esta sendo cobrado por tributos que já recolheu, haja vista que
efetuou, em 15/03/2013, o recolhimento no valor de R$ 27.213,25.
 Requer a decretação da quitação dos débitos e a cessação de sua cobrança
por parte da Previdência Social, a suspensão por cento e vinte dias do
procedimento administrativo para que o ParanáPrevidência envie os
extratos de 2008 e 2009, pois os anos subsequentes já estão pagos.
 Subsidiariamente, requer a transferência dos valores recolhidos junto ao
ParanáPrevidência, relativamente a 2009, para a Previdência Social, bem
como dilação de prazo para ofertar novo desconto de 30% para pagamento
à vista e oportunidade de parcelamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Como relatado, o impugnante reconhece parcialmente a procedência da autuação, se
insurgindo somente contra o período referente aos meses de janeiro a setembro de 2009,
pois, segundo seu entendimento, o trânsito em julgado da ADIN 2.791-3/PR só ocorreu
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.065 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.726581/2012-70

em setembro de 2009, o que - na sua visão - mantém seu vínculo com o instituto de
previdência ParanáPrevidência até essa data, com o consequente dever de contribuição.
Tal argumento delimita o ponto controvertido na definição dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, em ação própria, pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que
houve, por parte do contribuinte, o reconhecimento da procedência dos créditos
tributários relativos aos demais períodos constantes do auto de infração, tornando-os
incontroversos.
Enfrentemos então a seguinte questão: qual os efeitos da decisão do Pretório Excelso
proferida em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, prevista no artigo 102, I, 'a' da
Carta da República?
A Lei no 9.868/99 tratou do processo e do julgamento da ação direita de
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Seu artigo 27, determina:
"Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo
Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos
daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em
julgado ou de outro momento que venha a ser fixado."
A simples leitura do texto legal permite inferir-se que, salvo expressa deliberação por
maioria qualificadíssima de dois terços dos Ministros, os efeitos da decisão que
considerou uma lei ou ato normativo inconstitucional é retroativa, ou seja, ex tunc, posto
que o reconhecimento da ofensa da lei ou do ato normativo à Constituição Federal
acarreta a nulidade de tal lei ou ato normativo.
Sendo nula a norma declarada inconstitucional, por óbvio, não pode produzir efeitos,
devendo ser expulsa do ordenamento como se não tivesse existido, devendo ser
restaurada a situação anterior a da vigência da norma eivada de vício.
Tal regra - a da nulidade desde a origem do ato ou norma - se coaduna com a teoria da
nulidade dos atos e reconhece de maneira peremptória a supremacia da Constituição
Federal.
Não é outro o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal:
Controle concentrado de constitucionalidade. Procedência da pecha de inconstitucional.
Efeito. Termo inicial. Regra x exceção. A ordem natural das coisas direciona no sentido
de ter-se como regra a retroação da eficácia do acórdão declaratório constitutivo
negativo a data da integração da lei proclamada inconstitucional, no arcabouço
normativo, correndo a conta da exceção a fixação de termo inicial distinto. Embargos
declaratórios.
Omissão. Fixação do termo inicial dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Retroatividade total. Inexistindo pleito de fixação de termo inicial diverso, nao se pode
alegar omissão relativamente ao acórdão por meio do qual se concluiu pelo conflito do
ato normativo autônomo abstrato com a Carta da Republica, fulminando-o desde a
vigência.
[ADI 2.728 ED, rel. min. Marco Aurélio, j. 19-10-2006, P, DJ de 5-10-2007.]
Não obstante o exposto, não se pode olvidar que, em casos excepcionais, como, v.g., por
razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá o Pretório Excelso,
por decisão da maioria de dois terços de seus membros, restringir ou mesmo postegar os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade operada.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.065 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.726581/2012-70

Mister realçar que tal fato não se verificou no caso em apreço. Não houve tal modulação
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 34 da
Lei Estadual no 12.607/99.
Deve-se portanto, aplicar a regra geral, reconhecendo a nulidade do mencionado
dispositivo e os consequentes efeitos retroativos da decisão prolatada pelo Supremo.
Assim, forçoso concluir que os notários e tabeliães, independentemente da data de seu
ingresso na atividade, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social, consoante expressa disposição constitucional. (destaques no original)
Portanto, temos que o contribuinte estava obrigado ao recolhimento para o
Regime Geral de Previdência Social no período do lançamento, haja vista ser segurado
obrigatório desse regime após o advento da EC 20/98, ainda que estivesse contribuindo para
regime próprio.
Cumpre, também, afastar a alegação de bitributação, tendo em vista o
recolhimento de R$ 27.213,25, conforme DARF anexo à folha 150.
É que o contribuinte reconheceu a procedência do lançamento em relação às
competências de 10/2009 a 12/2010 e, por essa razão, os valores correspondentes a tais
competências foram transferidos para o processo 10950.721454/2013-65 e quitados pelo DARF
mencionado.
Logo, no presente processo restam os valores correspondentes às competências de
01/ a 09/2009, conforme consta no demonstrativo de débitos anexo à intimação no 0868/2018
SACAT, pela qual o contribuinte tomou ciência da decisão de primeira instância.
Quanto ao pleito do contribuinte de que os valores pagos ao ParanáPrevidência
sejam transferidos para a Previdência Social, não cabe a esse órgão de julgamento decidir a
respeito, devendo o contribuinte procurar os meio corretos para tanto.
A mesma sorte tem a solicitação de que lhe seja concedido um prazo para
pagamento com 30% de desconto ou para realizar parcelamento. Nesse caso, cabe ao
contribuinte procurar o órgão de origem para verificar as condições de pagamento disponíveis e
optar por uma delas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.065 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.726581/2012-70

Fl. 166
DF CARF MF
Original